Tribunal: TRF3
Processo: 5020306-16.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1190/1197)

5020306-16.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE CONTAS DA CÔNJUGE MEEIRA - INVIABILIDADE.

1- A União tem privilégio, na execução judicial forçada. Foro privativo. Mas não pode afrontar a lei.

2- Admite-se a penhora da meação identificada em contas conjuntas.

3- Não é possível constringir o patrimônio de terceiro, pelo simples fato de ser cônjuge do devedor.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020306-16.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARMANDO TERAMATSU

INTERESSADO: MARIA DOLORES TORRES FERNANDEZ TERAMATSU

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020306-16.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARMANDO TERAMATSU

INTERESSADO: MARIA DOLORES TORRES FERNANDEZ TERAMATSU

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA P

Inteiro teor:
1190/1197)

5020306-16.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE CONTAS DA CÔNJUGE MEEIRA - INVIABILIDADE.

1- A União tem privilégio, na execução judicial forçada. Foro privativo. Mas não pode afrontar a lei.

2- Admite-se a penhora da meação identificada em contas conjuntas.

3- Não é possível constringir o patrimônio de terceiro, pelo simples fato de ser cônjuge do devedor.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020306-16.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARMANDO TERAMATSU

INTERESSADO: MARIA DOLORES TORRES FERNANDEZ TERAMATSU

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020306-16.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARMANDO TERAMATSU

INTERESSADO: MARIA DOLORES TORRES FERNANDEZ TERAMATSU

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para a cônjuge do coexecutado.

A União, ora agravante, aponta “error in procedendo”: não teria formulado pedido de inclusão da cônjuge, mas, sim, requerido a penhora eletrônica nas suas contas correntes.

Afirma que o coexecutado é casado no regime de comunhão parcial de bens, no qual se comunicam os bens adquiridos na constância da união. A metade de todos valores eventualmente encontrados nas contas da cônjuge seria do coexecutado.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 89838655).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020306-16.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ARMANDO TERAMATSU

INTERESSADO: MARIA DOLORES TORRES FERNANDEZ TERAMATSU

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A União promove execução fiscal contra sociedade empresária.

No curso da execução, promoveu o redirecionamento ao sócio administrador.

Não localizou patrimônio do sócio.

Objetiva, então, a penhora das contas correntes da cônjuge meeira.

Sem razão.

A União tem privilégio, na execução judicial forçada.

Foro privativo.

Mas não pode afrontar a lei.

Admite-se a penhora da meação identificada em contas conjuntas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% DO NUMERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS.

1. A conta bancária coletiva ou conjunta pode ser indivisível ou solidária. É classificada como indivisível quando movimentada por intermédio de todos os seus titulares simultaneamente, sendo exigida a assinatura de todos, ressalvada a outorga de mandato a um ou alguns para fazê-lo. É denominada solidária quando os correntistas podem movimentar a totalidade dos fundos disponíveis isoladamente.

2. Na conta conjunta solidária prevalece o princípio da solidariedade ativa e passiva apenas em relação ao banco - em virtude do contrato de abertura de conta-corrente - de modo que o ato praticado por um dos titulares não afeta os demais nas relações jurídicas e obrigacionais com terceiros, haja vista que a solidariedade não se presume, devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade inequívoca das partes (art. 265 do CC).

3. Nessa linha de intelecção, é cediço que a constrição não pode se dar em proporção maior que o numerário pertencente ao devedor da obrigação, preservando-se o saldo dos demais cotitulares, aos quais é franqueada a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais.

4. No caso, a instância primeva consignou a falta de comprovação da titularidade exclusiva do numerário depositado na conta bancária pela recorrida. Contudo, não tendo ela participado da obrigação que ensejou o processo executivo, não há se presumir sua solidariedade com o executado somente pelo fato de ela ter optado pela contratação de uma conta conjunta, a qual, reitera-se, teve o objetivo precípuo de possibilitar ao filho a movimentação do numerário em virtude da impossibilidade de fazê-lo por si mesma, haja vista ser portadora do mal de Alzheimer.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1184584/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 15/08/2014).

Não é possível constringir o patrimônio de terceiro, pelo simples fato de ser cônjuge do devedor.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE CONTAS DA CÔNJUGE MEEIRA - INVIABILIDADE.

1- A União tem privilégio, na execução judicial forçada. Foro privativo. Mas não pode afrontar a lei.

2- Admite-se a penhora da meação identificada em contas conjuntas.

3- Não é possível constringir o patrimônio de terceiro, pelo simples fato de ser cônjuge do devedor.

4- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.